Tribunal: STF
Processo: RE 96593
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
SE NÃO SE NEGA A AUTENTICIDADE DO TERMO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO,
NEM SE DEMONSTRA O FACTO DE A ENTREGA DA PETIÇÃO DE RECURSO TER SIDO
FEITA A DESTEMPO, NÃO SE PODERA CONSIDERAR EXTEMPORANEO O ACTO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A QUE SE DA PROVIMENTO.